Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM. INDIVISÍVEL. COPROPRIETÁRIOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. QUOTA-PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A penhora de bem indivisível com coproprietários é regulada pelo artigo 843, do Código de Processo Civil, que admite a constrição judicial do bem e estipula que a quota-parte devida ao coproprietário deve ser calculada com base na avaliação e recairá sobre o produto da alienação. Ao coproprietário assiste a possibilidade de adjudicar a quota-parte cabível ao executado, depositando em juízo o respectivo valor, calculado de acordo com a avaliação do bem, consoante previsão do artigo 876, §§5o e 6o, do Código de Processo Civil. De acordo com a Súmula 303, do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Sem embargo do princípio da sucumbência adotado pelo Código de Processo Civil, necessário atentar para outro princípio: o princípio da causalidade, pois aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes. Considerando que a constrição questionada foi promovida de maneira regular e conforme o ordenamento jurídico, os encargos processuais devem ser suportados pela parte embargante.